Tribunal: TJDFT
Processo: 0010897-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0010897-59.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTAL DO SOL INCORPORACAO LTDA APELADO: EDMILSON SANTOS LIMA, ORGANIZACOES FROYLAN LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que o substabelecimento juntado no ID 19026799 não atende às determinações legais para a prática de atos nos autos do processo eletrônico. Consoante preceitua o art. 1o, §2o, III, da Lei 11.416/06, considera-se assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica; b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Ocorre que do sobredito substabelecimento não constou assinatura eletrônica do patrono Tarley Max da Silva da qual se possa inferir sua identificação inequívoca. Em razão disso, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante regularize a representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo. Intime-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora